Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DE DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora pede a transferência da propriedade e dos débitos do veículo para o adquirente.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o Distrito Federal, o Detran e o DER/DF não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Se na ação de obrigação de fazer a parte pede que o Detran promova a transferência da propriedade e de débitos do veículo para o nome do adquirente, mostra-se imprópria a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.